Tribunal: STF
Processo: HC 226003
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo da Silveira Moura e Dangel Lara Mairesse impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



     RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. As provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria, contando com os depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida, identificada como "maconha" com a presença de tetraidrocanabinol (THC).



    2. A norma penal castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual do usuário. O legislador preocupou-se em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.



    3. A Suprema Corte já firmou entendimento de que existe crime militar na conduta de portar entorpecente em área militar, devido ao grau de reprovabilidade e da periculosidade da conduta, independentemente da quantidade de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei nº 11.343/06 à Justiça Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e Insignificância, à preponderância, nesses casos, do Princípio da Especialidade. 



    4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a tipicidade da conduta dos apelantes, em obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar, não assistindo razão ao pleito defensivo.



    5. Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar.



    6. Não se aplicam, no âmbito da justiça castrense, as regras contidas na Lei nº 11.343/2006, em decorrência da natural inadequação do referido preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna.



    7. Reclassificar o crime de posse ilegal de substância entorpecente previsto no artigo 290 do CPM, por outros tipos penais, tais como embriaguez em serviço ou receita ilegal (arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM), implicaria a flagrante violação à Separação dos Poderes, sendo criado, pelo Poder Judiciário, um novo comando normativo em matéria penal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.



    Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. 



    (Apelação Criminal n. 7000193-34.2022.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a desclassificação do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Acerca do pedido veiculado na presente impetração, o Superior Tribunal Militar assim decidiu:



    19. Pugnou, ainda, a Defesa, pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, após o advento da Lei nº 13.491/2017, por ser mais favorável ao réu. Como já esclarecido, não se aplicam, no âmbito da justiça castrense, as regras contidas na Lei nº 11.343/2006, em decorrência da natural inadequação do referido preceito legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna, não devendo tal tese prosperar.



    20. Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular deste Superior Tribunal Militar:



    “Súmula 14. Tendo vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”. 



    21. Apesar de o artigo 290 não fazer uma distinção explícita entre o usuário e o traficante, deixa esta a cargo do julgador, para aplicação ao caso concreto, no momento em que varia a quantificação da pena entre 1 e 5 anos.



    22. Sendo assim, no momento em que este individualiza a pena, trabalha com este princípio, diferenciando as condutas “leves” das mais “gravosas”. No presente caso, a pena in concreto foi fixada no mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano, o que torna evidente que os apelantes foram apenados como usuários, e não como traficantes, o que faz com que a alegação de violação do princípio da isonomia não possa ser acolhida. 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal também consolidou a sua jurisprudência no sentido de que o princípio da especialidade impede a incidência da Lei n. 11.343/2006 em caso de crime militar, ainda que se trate de posse ou uso de drogas para uso próprio.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes (HC 91.767, ministra Cármen Lúcia; HC 123.190, ministra Rosa Weber; HC 155.940 AgR, ministro Luiz Fux; HC 158.077 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.581 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 



    1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”.



    2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 158.077 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 



    1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 163.581 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



     Importante registrar, ademais, que ao contrário do que alega a parte impetrante, tal orientação permanece válida mesmo após o advento da Lei n. 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar. Destaco, nesse sentido, o HC 190.703, ministra Cármen Lúcia; o HC 178.297, ministra Rosa Weber; o HC 212.924, ministro Roberto Barroso e; o HC 163.694, ministro Gilmar Mendes, do qual destaco o seguinte trecho:



    Não assiste razão à impetrante. O entendimento desta Corte é no sentido da aplicação do artigo 290 do CPM, em razão da especialidade da norma. 



    [...]



    Ademais, ao contrário do que alega a defesa, este entendimento não foi modificado com a nova redação do artigo 9º, do CPM, tendo em vista que o artigo 290 do referido Código se mantém vigente: Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar... 



    Nessa mesma toada é a manifestação acertada da PGR em outro processo com temática idêntica à da impetrante (HC 159.265, de minha relatoria, DJe 18.10.2018): 



    “Como efeito, a intenção Lei 13.491/2017 foi a de ampliar o rol de crimes militares e não excluir aqueles previstos no Código Penal Militar de forma diferenciada, razão pela qual as legislações específicas somente devem ser aplicadas naquilo que não for incompatível com suas previsões: Não se aplica aos crimes militares, objeto de lei especial diversa no ponto.” 



    E esta é a percepção desta Corte, conforme se verifica em precedente posterior à edição da Lei 14.493/17: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). [...] 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 152.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    Cito, ainda, por esse ângulo, o HC 137.051, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2017 e o HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13/4/2011. (grifei)



    Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator